Tribunal: TJSP
Processo: 1030689-04.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
1. APELAÇÕES. demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO DEMONSTRADA. TAXAS PACTUADAS QUE NÃO DISCREPAM SUBSTANCIALMENTE DAS RESPECTIVAS MÉDIAS DE MERCADO EM OPERAÇÕES SIMILARES. 4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS

Ementa:
1. APELAÇÕES. demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO DEMONSTRADA. TAXAS PACTUADAS QUE NÃO DISCREPAM SUBSTANCIALMENTE DAS RESPECTIVAS MÉDIAS DE MERCADO EM OPERAÇÕES SIMILARES. 4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS. PROVA INEXISTENTE NO CASO EM TELA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 6. SEGURO PRESTAMISTA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. VENDA CASADA CONFIGURADA. 7. RECÁLCULO DE VALOR DO IOF DETERMINADO EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DE VALORES QUE COMPUSERAM SUA BASE DE CÁLCULO. 8 RESTITUIÇÃO SINGELA. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DA RÉ. 9. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.